Tribunal: TJES
Processo: 5004944-25.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004944-25.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA ROSA DA SILVA
RECORRIDO: BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004944-25.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PATRICIA ROSA DA SILVA

RECORRIDO: BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE AGENCIA DE VIAGENS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Executada, ora Recorrente, em face de decisão que julgou improcedente os embargos à execução. Em contrarrazões, pugna o Exequente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa suscitadas pela parte recorrente, porquanto devidamente analisada e decidida pelo juízo de origem. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que assim dispôs: “[...] Quanto ao argumento de que a empresa exequente não teria juntado aos autos certidão simplificada da junta comercial a atestar sua qualificação tributária, verifico que a ausência do referido documento não traz qualquer prejuízo ao trâmite da ação uma vez que, além do contrato social, a empresa exequente trouxe aos autos declaração (id. 25082283) que demonstra que a mesma se enquadra como empresa de pequeno porte. Por fim, no que tange ao argumento de que foi realizada uma cessão de crédito e que portanto, a empresa exequente não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação mediante a vedação prevista no artigo 8º, §1º inciso I da Lei 9.099/95, esclareço a embargante que não merece prosperar pois o artigo afirma que: “as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas”, o que não é o caso dos autos, pois, no presente caso, houve uma cessão de crédito de pessoa jurídica para pessoa jurídica. [...]”.

(3).No mérito, conforme bem observado pelo Juízo

a quo,
a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, nos autos, a veracidade de suas alegações.
Nesse contexto, acertada a decisão proferida pelo juízo de origem, que assim se manifestou:

“[...] Primeiramente, no que tange a alegação da executada de que já quitou a dívida cobrado nos autos, não verifico a juntada de qualquer documento aos autos que demonstrasse que a referida dívida já teria sido quitada, bem como, não verifico a indicação de qualquer testemunha que pudesse comprovar referidas alegações. Assim, tenho que não merece acolhida tal argumento [...]”.

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à responsabilidade da Recorrente pelo descumprimento contratual deflagrado
in casu
, não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)